Tribunal: TJBA
Processo: 8002319-60.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002319-60.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, ADRIANA ASTUTO PEREIRA

APELADO: JON VITOR JACOBINA CESARIO

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DOURADO CARDOSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE MEDICINA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REAJUSTE DE MENSALIDADES ESCOLARES. LEI Nº 9.870/1999. ABUSIVIDADE DOS PERCENTUAIS DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CUSTOS IDÔNEA. INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA (
RETROFIT
) NÃO REPASSÁVEIS AO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, PRESCRIÇÃO, ILEGITIMIDADE ATIVA, IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE E INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL REJEITADAS. NATUREZA DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DECENAL (ART. 205, CC). REPETIÇÃO EM DOBRO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC). MODULAÇÃO DE EFEITOS PELO STJ (EARESP 676.608/RS). PAGAMENTOS APÓS 30/03/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA. em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de JON VITOR JACOBINA CESÁRIO para declarar a abusividade dos reajustes de mensalidade nos anos de 2023 a 2025.

O autor buscou a adequação do valor das mensalidades de seu curso de Medicina, utilizando o ano de 2018 como paradigma de cálculo, além da repetição em dobro dos valores pagos em excesso.

O magistrado de piso fixou novos percentuais de reajuste com base no INPC, determinou a equiparação à série histórica desde 2018 para recompor o valor justo da mensalidade e condenou a ré à restituição dobrada do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(I) se há interesse de agir e legitimidade do aluno para questionar a cadeia de reajustes iniciada antes de seu ingresso formal; (II) se o prazo prescricional para revisão de cláusulas abusivas em contratos educacionais é quinquenal ou decenal; (III) se a cláusula de eleição de foro em contrato de adesão consumerista deve prevalecer sobre o domicílio do consumidor; (IV) se os reajustes aplicados pela instituição de ensino observaram os requisitos de variação de custos de pessoal e custeio previstos na Lei nº 9.870/1999; e (V) se a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou dobrada, considerando a modulação de efeitos do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminares:

1.Rejeita-se a ausência de interesse de agir e a prescrição, pois a mensalidade escolar é fruto de uma progressão histórica, sendo o prazo para revisão de inadimplemento contratual decenal (Art. 205, CC), conforme orientação do STJ (EREsp 1.280.825/RJ).

2. A legitimidade ativa do discente é plena, por ser o destinatário final do serviço e contratante formal, independentemente de quem figura como responsável financeiro material.

3.Conforme o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, cabendo à parte contrária o ônus de apresentar prova robusta e concreta em sentido oposto, ônus do que, porém, não se desincumbiu o Apelante.

4. Inviável o deslocamento de foro para comarca distinta do domicílio do consumidor e da prestação do serviço, dada a hipossuficiência e a natureza de adesão do contrato (Art. 6º, VIII, CDC e Art. 63, § 3º, CPC).
Mérito:
A Lei nº 9.870/1999 permite reajustes baseados estritamente em variação de custos de pessoal e custeio, exigindo comprovação por planilha idônea, o que não ocorreu nos autos, tendo a ré admitido o repasse de investimentos em "
retrofit
" e expansão física, custos que pertencem ao risco do empreendimento e não podem ser transferidos ao aluno. Repetição de Indébito: A restituição em dobro independe de má-fé (EAREsp 676.608/RS), todavia, o STJ modulou os efeitos da tese para que a dobra se aplique apenas a pagamentos efetuados após 30/03/2021 em contratos de natureza privada. No caso, os valores pagos indevidamente antes desta data devem ser restituídos de forma simples.

IV. DISPOSITIVO

Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO, unicamente para limitar a restituição dobrada aos valores pagos a partir de 30 de março de 2021.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível de nº 8002319-60.2025.8.05.0146, de Juazeiro - BA, em que são partes como Apelante- IREP – SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA e como Apelado - JON VITOR JACOBINA CESÁRIO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES, e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador-BA,

7/AC